Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-13.2015.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706999-13.2015.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: CELSO JONAS SANTOS DESPACHO Ante a desistência do recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se com as devidas cautelas. Int. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator